Tribunal: TJES
Processo: 5002717-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

PROCESSO Nº
5002717-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002717-03.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos de embargos a execução fiscal, proferiu decisão liminar em desfavor do ora recorrente.

Inicialmente o recorrente defende que ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Explica que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, a priori. Sua concessão pressupõe o preenchimento dos requisitos:
apresentação de garantia
, e
a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Prossegue afirmando que, "
in casu"
, em que pese a apresentação de apólice seguro garantia pela embargante/agravada (o que não garantiria, segundo entende, a suspensão de exigibilidade do crédito), não comprova a probabilidade do seu direito, tão pouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Alega que, no caso, a recorrida não teria comprovado a probabilidade de seu direto, bem como não teria demonstrado o "
periculum in mora
".

Ressalta que a alegação de decadência e o caráter confiscatório da multa são alegações que exigem o aprofundamento dos elementos dos autos, não sendo possível análise em mera cognição sumária.

Afirma que o d. Juízo de piso teria fundamentado a concessão de efeito suspensivo no Art. 151, II do CTN, em razão da apresentação da apólice seguro garantia nos autos da execução fiscal.

Ocorre, prossegue, que as hipóteses de suspensão do crédito tributário estão disciplinadas no Art. 151 do CTN, sendo que o inciso II prevê expressamente que o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário constitui uma das hipóteses de suspensão da sua exigibilidade.

Alega que o STJ pacificou, na Súmula 112, o entendimento no sentido de que
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão concedendo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 985884.

Em sede de resposta, o recorrido aduz que o Art. 919, §1º do CPC, determina que
“quando a execução do débito é garantida, o CPC confere ao juiz a competência para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução que contenha os requisitos para concessão da tutela provisória”.

Registra que
“E nem se alegue que o dispositivo não versa sobre o caso de garantia por apólice de seguro, pois a Lei das Execuções Fiscais deixa claro que o seguro-garantia possui os mesmos efeitos da penhora”.

Afirma que quanto à probabilidade do direto,
“basta uma breve folheada pelos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5004132-46.2020.8.08.0024 para se apreender que o Agravado dedicou muitas páginas para demonstrar os fundamentos legais que ensejam o reconhecimento da improcedência da cobrança perpetuada nos autos da execução fiscal originária da lide”.

Defende o caráter confiscatório da multa e, após, a desnecessidade de depósito do montante integral para suspensão da exigibilidade do crédito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 14 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002717-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de embargos a execução fiscal, proferiu decisão liminar em desfavor do ora recorrente.

Inicialmente o recorrente defende que ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Explica que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, a priori. Sua concessão pressupõe o preenchimento dos requisitos:
apresentação de garantia
, e a
presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Prossegue afirmando que, "
in casu"
, em que pese a apresentação de apólice seguro garantia pela embargante/agravada (o que não garantiria, segundo entende, a suspensão de exigibilidade do crédito), não comprova a probabilidade do seu direito, tão pouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Alega que, no caso, a recorrida não teria comprovado a probabilidade de seu direto, bem como não teria demonstrado o "
periculum in mora
".

Ressalta que a alegação de decadência e o caráter confiscatório da multa são alegações que exigem o aprofundamento dos elementos dos autos, não sendo possível análise em mera cognição sumária.

Afirma que o d. Juízo de piso teria fundamentado a concessão de efeito suspensivo no Art. 151, II do CTN, em razão da apresentação da apólice seguro garantia nos autos da execução fiscal.

Ocorre, prossegue, que as hipóteses de suspensão do crédito tributário estão disciplinadas no Art. 151 do CTN, sendo que o inciso II prevê expressamente que o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário constitui uma das hipóteses de suspensão da sua exigibilidade.

Alega que o STJ pacificou, na Súmula 112, o entendimento no sentido de que
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

No caso, tal como registrado em sede de decisão preliminar proferida neste recurso, o Estado impugna, em suma, o fato do Magistrado ter aceitado, para fins de atribuir efeito suspensivo a embargos a execução, seguro garantia.

Antes de mais nada, devo registrar que não procede a alegação do Estado de que apenas dinheiro seria apto para suspender o trâmite dos embargos a execução fiscal, caso garantido o débito, pois o STJ reafirmou o entendimento de que o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado anteriormente.

A respeito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3.
Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4.
O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013).

5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.

10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.

11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.

12. Recurso especial provido.

(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020)

Feito o esclarecimento supra, e constatado, no caso, que o seguro apresentado, de fato, garante a execução (Apólice de Seguro Garantia nº 0306920199907750294094000, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., registrada perante a SUSEP sob o nº 3069, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)), devemos levar em consideração que, conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça "
para atribuição de efeitos suspensivos aos
E
mbargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
" (AgInt no REsp 1653658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

A probabilidade do direito da recorrida se faz presente na possível decadência de
parte do crédito tributário
nos termos dos artigos 150, §4º e 156, inciso V, do CTN
, referente aos meses de janeiro a outubro de 2007;
bem como na possibilidade de improcedência da autuação tendo em vista a não-cumulatividade do ICMS e a sua sistemática de creditamento; itens que serão apurados em instrução probatória própria.

O "
periculum in mora"
se faz presente porque, com o eventual prosseguimento da Execução Fiscal, sem o prévio julgamento do mérito destes Embargos, o Estado do Espírito Santo por certo irá pleitear a execução da garantia oferecida e sujeitará a MAKRO à via do
"solve et repete"
(ou seja, ao pagamento de tributos e acessórios de legalidade duvidosa), caso obtenha decisão final favorável aos seus interesses.

Por ora, pelo dito, não vislumbro razões para reformar a decisão vergastada, razão pela qual, a mantenho incólume.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARADO A DINHEIRO, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o STJ, O § 2º do Art. 835 do CPC, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%(trinta por cento).

2. Para o STJ, ainda, em que pese a lei se referir à "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

3. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013). (Precedente do STJ)

4. Constatado, no caso, que o seguro apresentado, de fato, garante a execução (Apólice de Seguro Garantia nº 0306920199907750294094000, emitida pela
Pottencial Seguradora S.A.,
registrada perante a SUSEP sob o nº 3069, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)), devemos levar em consideração que, conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça
"para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)"
. (AgInt no REsp 1653658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

5. A probabilidade do direito da recorrida se faz presente na possível decadência de
parte do crédito tributário
nos termos dos artigos 150, §4º e 156, inciso V, do CTN
, referente aos meses de janeiro a outubro de 2007;
bem como na possibilidade de improcedência da autuação tendo em vista a não-cumulatividade do ICMS e a sua sistemática de creditamento; itens que serão apurados em instrução probatória própria.

6. O "
periculum in mora
" se faz presente porque, com o eventual prosseguimento da Execução Fiscal, sem o prévio julgamento do mérito destes Embargos, o Estado do Espírito Santo por certo irá pleitear a execução da garantia oferecida e sujeitará a MAKRO à via do
"solve et repete"
(ou seja, ao pagamento de tributos e acessórios de legalidade duvidosa), caso obtenha decisão final favorável aos seus interesses.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.